Tribunal: TJES
Processo: 5004462-34.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004462-34.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: GLAUCY FORECHI GALON
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Argui a parte requerente que suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato de empréstimo consignado de n. 0032818969620230803C (NB 134.424.849-4) não pactuado com a parte requerida. Diante do cenário apresentado, pleiteia a declaração de inexistência da avença supramencionada, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação em danos morais. Liminarmente, a parte requerente solicitou a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário. Em decisão de ID 42126616, foi concedida a tutela antecipada e restou invertido o ônus da prova para que a requerida comprovasse a contratação do empréstimo consignado vinculado ao contrato de n. 0032818969620230803C”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes para: A) Declarar nulo o contrato de empréstimo consignado de n.º 0032818969620230803C e declarar inexistentes os débitos dele decorrentes, B) Determinar que a requerida se abstenha de realizar descontos no benefício do autor, C) Confirmar a decisão provisória de ID 4216616, D) Condenar a requerida na restituição em dobro, estando autorizado a compensação da quantia de R$1.259,04 e E) Condenar a requerida no danos morais de R$5.000,00.

3. Através de recurso inominado, a requerida requer a improcedência dos pedidos. Em contrarrazões a parte autora pugna pela manutenção do ato sentencial.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição da fundamentação de piso: “Da análise do presente caderno processual, observo que a parte requerida anexou o documento de ID 44912519, com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos do contrato foram aderidos de forma livre e espontânea, não havendo vício de consentimento. Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto comprovante de registro de operação, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos, tendo em vista não haver no documento chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato. A agregação desses indícios em torno da inversão do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da parte requerida, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permitem formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte requerida não firmou individualmente a avença”.

6.
O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que merece ser acolhido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo consignado/cartão de crédito consignado não contratado, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia”. Sendo que a quantia de R$5.000,00, encontra-se dentro dos parâmetros desta 2º turma, respeitando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não incidindo em enriquecimento ilícito à parte.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)